Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709272-13.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDOS: JEFERSON ANDRADE PRODENCIO, DANIEL PONTES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DELAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS COLETIVOS. Ausente prejuízo e verificado que o acusado exerceu, plenamente, seu direito de defesa, não há nulidade a ser reconhecida. Inexiste previsão legal da presença dos advogados dos corréus delatados durante a formalização do acordo de colaboração premiada e a colheita do depoimento prestado pelo colaborador, sob pena de comprometer a utilidade do negócio jurídico processual, como meio de obtenção de prova. Não há prejuízo aos acusados pela eventual utilização das declarações do colaborador como matéria probatória, mormente porque, durante o interrogatório judicial, os patronos encontravam-se presentes na audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o delator confirmou as informações prestadas na colaboração premiada, sendo garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 1o, § 1o, inciso II, § 2o, inciso II, da Lei no 9.613/1998; artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, bem como no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, foram suficientemente comprovadas pelas quebras de sigilo bancário, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Os réus disponibilizavam as suas contas correntes para o depósito dos valores retirados da disponibilidade da vítima e posteriores saques e/ou transferências bancárias, bem como simulações de transações em máquinas pin pad, com o objetivo de afastar, dissimular e ocultar a ligação com o ilícito cometido, aparentando a licitude das transações. No que tange à condenação dos réus pela prática do crime de lavagem de dinheiro, deve ser mantida a valoração com neutralidade do vetor das consequências do crime, que são inerentes ao tipo penal. Com relação à condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada na atuação do grupo criminoso fora dos limites do Distrito Federal, alcançando outros Estados, bem como das consequências do crime, diante da subtração e movimentação de elevadas quantias, causando prejuízos exorbitantes. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade. Tendo o agente participado ativamente para a execução e a consecução do delito imputado, incabível a aplicação da disciplina referente à participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal. Mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva na hipótese em que os crimes de lavagem de dinheiro foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, encontrando-se presente a unidade de desígnios. Além de os crimes terem sido praticados em curto espaço de tempo, o apelante recebeu a transferência de parte do montante subtraído mediante fraude da conta bancária da vítima e, em seguida, promoveu a movimentação dos valores, por meio de saques e simulação de compra, de modo que o crime subsequente foi um desdobramento do primeiro delito praticado. É descabida a responsabilização solidária dos réus, que lavaram parcela dos recursos ilícitos, pelo prejuízo total decorrente de infração penal antecedente (furto qualificado), que foi praticada exclusivamente por terceiro. Cabível a condenação dos réus à reparação mínima pelos danos morais coletivos ocasionados, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, cuja indenização deve ser fixada de maneira individualizada, em quantia equivalente às transações realizadas para a prática dos crimes. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, caput, inciso III, ambos do Código Penal, afirmando que o crime contra o patrimônio gera prejuízo econômico, entretanto, o grau e a intensidade devem ser sopesados na aplicação da reprimenda, a fim de se concretizar o princípio da individualização da pena. Articula a valoração negativa das consequências do crime e o respectivo aumento da pena-base, na primeira fase da dosimetria. Defende, ainda, a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de sanção imposta, mesmo que os réus sejam primários, considerando a existência de registro de circunstância judicial desfavorável. Pondera que a presença de uma única circunstância judicial negativa pode justificar o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena. Pede, assim, seja determinado o aumento na pena-base decorrente da valoração negativa das consequências do crime e a fixação de regime mais gravoso (semiaberto e fechado) aos réus Thiago e Daniel. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028